Tribunal: STF
Processo: AI 215590
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO:
DEFICIÊNCIA DE TRASLADO, POR FALTA DE PROVA DA
TEMPESTIVIDADE DO R.E.
1.      Não tem razão a agravante, pois a peça, a que se
refere, reproduz a certidão de publicação do acórdão,
nos Embargos de Declaração, julgados pelo Superior
Tribunal de Justiça.
        E a considerada faltante, pela decisão agravada, é a relativa
à publicação do acórdão dos Embargos de
Declaração, julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, pois essa decisão estadual é que foi
impugnada no R.E., cuja subida se pretende com o
Agravo de Instrumento.
2.      Agravo improvido.